Tribunal: TJDFT
Processo: 0711012-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PLANILHA. IMPUGNAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TÍTULO EXECUTIVO. PARAMETRIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PERCENTUAL INCIDENTE SOBRE O VALOR DA CAUSA. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA. TERMO INICIAL. VERBA FIXADA EM QUANTIA CERTA. TRÂNSITO EM JULGADO. REGULAÇÃO LEGAL (CPC, ART. 85, §16). DEVEDOR. INTIMAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. INTEGRALIDADE. INOBSERVÂNCIA. ENCARGOS. INCIDÊNCIA SOBRE O NÃO REALIZADO (ART.523, §1°, CPC). INCIDÊNCIA. CÁLCULOS. CONFECÇÃO. CONTA DE LIQUIDAÇÃO.HOMOLOGAÇÃO. INOBSERVÂNCIA QUANTO AOS PARÂMETROS FIXADOS. REFAZIMENTO. NECESSIDADE. AGRAVO PROVIDO.
1. Consoante a nova disciplina legal, fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, pois delimitada em montante certo, devem ser agregados juros de mora à cominação cujo termo inicial é a data do trânsito em julgado do título exequendo, não comportando essa regulação exegese desconforme com a literalidade que estampa (CPC, art. 85, §16).
2. De acordo com o apregoado pelo artigo art.523, § 1o, do estatuto processual, caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de 15 (quinze) dias, contados da intimação, o montante da condenação será acrescido de multa equivalente a 10% (dez por cento) e de honorários de advogado de 10% (dez por cento), computado eventual pagamento voluntário realizado, conquanto inapto a realizar a íntegra da obrigação.
3. Agravo conhecido e provido. Unânime.